Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-93.2022.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000815-93.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), EVANILDES ROQUINA DA SILVA - CPF: 019.399.101-29 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), EVANILDES ROQUINA DA SILVA - CPF: 019.399.101-29 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE RENDA MENSAL INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA IMEDIATO À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1. A ausência de interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade recursal, não se admitindo recurso quando a decisão recorrida já contempla integralmente o pleito da parte recorrente, em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil.

2. O termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, consoante disposição contida no artigo 43 da Lei n. 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deverá ser fixado a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença.

3. Recurso da autora não conhecido e recurso do réu não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
EVANILDES ROQUINA DA SILVA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga (MT) que, na ação previdenciária n. 1000815-93.2022.8.11.0044, julgou procedente o pedido formulado por
Evanildes

Roquina
da Silva em desfavor do requerido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para condenar o réu a “c
onceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes, da Lei 8.213/91, devido a partir da data da cessação do benefício de auxílio doença, respeitando a prescrição quinquenal. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal.”

Além disso, a parte requerida foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença.

A parte apelante,
Evanildes

Roquina
da Silva, recorre argumentando, em síntese, que tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente com valor mensal correspondente a 100% das contribuições realizadas e de sua remuneração, conforme previsto no artigo 44 da Lei n. 8.213/91. Além disso, ela fundamenta seu pedido no direito adquirido, de acordo com os artigos 3o e 26, § 3o, inciso II, da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Ao final, requer o provimento do recurso, resultando na reforma da sentença para conceder a apelante o benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente, no valor mensal correspondente a 100% das contribuições realizadas e da remuneração da autora (Id.

195819674).

Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apela asseverando que a data de início do benefício (DIB) fixada na sentença (08/01/2017) está incorreta, visto que a perícia judicial determinou o início da incapacidade apenas em 2019. Defende que o termo inicial da aposentadoria deve ser a data da citação válida ou, alternativamente, a data do ajuizamento da ação.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, fixando a DIB da aposentadoria por incapacidade permanente na data da citação.

A parte apelada
Evanildes

Roquina
da Silva apresentou contrarrazões no Id.

195819677.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 202795151).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Contra a sentença se insurgem as partes.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA EVANILDES ROQUINA DA SILVA

Nas razões recursais apresentadas, a parte apelante pleiteia que a Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por invalidez seja equivalente a 100% do salário-de-benefício, conforme estipulado pelo artigo 44 da Lei n. 8.213/1991.

Ao analisar as razões recursais, verifica-se a ausência de interesse recursal da apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da apelante à aposentadoria por invalidez, fundamentando-se nos artigos 42 e seguintes da Lei n. 8.213/91. Nos termos do artigo 42:

"
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição
."

Além disso, a sentença aplicou corretamente o artigo 44 da mesma lei, que dispõe:

"
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, consiste numa renda mensal correspondente a 100% do salário-de-benefício."

Portanto, a sentença, ao reconhecer o direito da autora à aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei n. 8.213/91, já determinou, de forma implícita, que a Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por invalidez da apelante corresponda a 100% do salário-de-benefício, uma vez que este é o parâmetro legal previsto para tal benefício.

Por essas razões, fica claro que a decisão recorrida atendeu integralmente às pretensões da apelante ao determinar, ainda que implicitamente, que a Renda Mensal Inicial da sua aposentadoria por invalidez seja calculada conforme o disposto na Lei n. 8.213/91, proporcionando à apelante a devida proteção previdenciária prevista pela legislação.

Com efeito, o interesse em recorrer é pressuposto de admissibilidade recursal. Desse modo, é imprescindível que a apelante demonstre a necessidade e a utilidade consubstanciada no interesse na reforma da decisão guerreada.

Ademais, para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação, devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Em sua obra "Lições de Direito Processual Civil", vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, Alexandre Freitas Câmara, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“
Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria
dano
(que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito
”.

Em sentido idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado", 8a ed., Revista dos Tribunais, 2004, p. 700, nos seguintes termos:

“
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.

Dessa forma, a ausência de interesse recursal é manifesta, já que o recurso interposto pela apelante não tem o condão de modificar a sentença em seu favor, pois esta já lhe garantiu integralmente o direito ao benefício com base em 100% do salário-de-benefício.

Assim, inexistindo interesse recursal, não deve ser conhecido o recurso, como previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Diante dessas premissas, é evidente que o presente recurso de apelação não deve ser conhecido.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

A questão central deste recurso refere-se ao termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, preceitua que:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será
devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença,
ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.”
[sem destaque no original]

Verifica-se, assim, que o termo inicial para a concessão do benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/1991, deve ser fixado a partir do dia imediato ao da cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019
). 2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
24/11/2021
).[
sem destaque no original]

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810 DO STF E N. o 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado
encontra-se
incapacitado parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de vaqueiro, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez. 3.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.
4. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas no. 810 do STF e n.o 905 do STJ.

(TJ-MT 10002884620188110024 MT, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022
)”[
sem destaque no original]

Portanto, comprovado que a autora recebeu o benefício de auxílio-doença, a data inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez reconhecido o direito, deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença (08.01.2017).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
NÃO CONHEÇO
do
recurso interposto
pela autora
Evanildes

Roquina
da Silva.

2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Por fim, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu, acrescendo 2% (dois por cento) ao valor já fixado, conforme o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024